Tribunal: STF
Processo: HC 252145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO REGULAR PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2025, por Victor Braga Costa, advogado, em benefício de Marcus Vinicius Gobbo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 956.358, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS ORIUNDAS DE AÇÃO PENAL ANTERIORMENTE TRANCADA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORMENTE CONSTITUÍDOS E INSCRITOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado’ (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022). 



    2. Na hipótese, diversamente do alegado pela defesa, a Corte Local consignou que ‘não houve qualquer reconhecimento de ilicitude de prova’ em ação penal antecedente, mas sim o seu trancamento porque, na época, não havia se esgotado a via administrativa, resultando na anulação do recebimento da denúncia. E, ‘Posteriormente, os créditos tributários foram constituídos e inscritos em dívida ativa em 10-01-2011, possibilitando-se, então, a instauração da ação penal ora impugnada (5006435-08.2019.4.04.7204)’. 



    3. Destacou-se, também, que ‘o quadro delineado pelo requerente já estava posto no curso da ação penal ora impugnada, de modo que a defesa teve plena oportunidade de apresentar a questão no momento oportuno. Não o tendo feito, não cabe, agora, suscitar nova tese em sede de Revisão Criminal, sem que esta venha acompanhada de elementos/dados concretamente e objetivamente novos, sob pena de caracterizar mera reavaliação de estratégias defensivas ou inovação argumentativa – que, como já referido, são inviáveis na presente via’.



    4. Concluindo-se, ao final, que ‘em relação a todos os argumentos suscitados pela parte, não se verifica a existência de condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou prova nova, mas tão somente a presença de decisão desfavorável ao revisionando que, em verdade, pretende a reanálise dos fatos e a revaloração do conjunto probatório, o que se mostra inviável na presente via’, compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade absoluta da Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000.



    Afirma ter sido parcialmente trancada a Ação Penal n. 98.00.17283-1, também ajuizada contra o paciente, por ausência de constituição definitiva do crédito tributário, passando a tramitar apenas para a apuração do delito de falsidade ideológica e de uso de documento falso. Alega que o juízo de origem teria atendido ao pedido de delegado da Receita Federal de extração de cópias da Ação Penal n. 98.00.17283-1 para a instrução do Processo Administrativo Fiscal n. 10980.007800/00-10, o que permitiu o compartilhamento de provas que seriam ilícitas por serem advindas de ação penal parcialmente anulada e trancada. 



    Ressalta que, com base nas cópias extraídas da Ação Penal n. 98.00.17283-1, o delegado da Receita Federal solicitou a quebra de sigilo bancário do paciente, pedido autuado por determinação do juízo de origem como Representação Criminal n. 2005.70.00.031626-0 e deferido. Essa representação criminal tramitou com a produção de novas provas, dando ensejo ao ajuizamento da Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000, que se pretende seja anulada.



    Assevera que o paciente teria sido processado e condenado por decisão definitiva na Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000, pelo crime tribuário tipificado no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, considerados os fatos objeto da Ação Penal n. 98.00.17283-1, parcialmente trancada e anulada, e da Representação Criminal n. 2005.70.00.031626-0, o que caracterizaria a nulidade. Sustenta a “utilização de provas ilícitas como base para a denúncia, sentença e acórdão condenatórios em desfavor do Paciente no bojo da Ação Penal nº 5015728-76.2012.4.04.7000, que tramitou perante a 9ª Vara Federal de Curitiba/PR”.



    Pondera que a “estratégia defensiva não consistiu em nulidade de algibeira ou má-fé processual: a Defesa do Paciente à época dos fatos não percebeu as nulidades processuais que contaminaram o processo. Como já se expôs, a existência de nulidades só foi constatada após a contratação do ora Impetrante, posteriormente ao trânsito em julgado da condenação. 



    Ademais, as nulidades absolutas consistem em matéria de ordem pública, que não podem ser convalidadas, são insanáveis, não precluem e podem e devem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive de ofício.



    (...) quando do trancamento da Ação Penal 98.00.17283-1 em relação ao crime fiscal, por meio da concessão da ordem no Habeas Corpus nº 2005.04.01.011160-6, a Egrégia Oitava Turma deste Tribunal fez questão de frisar que a Ação Penal nº 98.00.17283-1 restou ‘anulada desde o início’. 



    Portanto, diante da incontroversa anulação do processo desde o início – e especialmente do recebimento da denúncia –, por óbvio que nenhum de seus atos posteriores poderia ter sido aproveitado.



    (...) Mesmo após a anulação da Ação Penal nº 98.00.17283-1, a Magistrada a quo concedeu vistas e forneceu cópias dos autos às autoridades fazendárias, permitindo que o ilustre Delegado da Receita Federal também instruísse o PAF com a Ação Penal anulada e suas provas ilícitas. 



    A este respeito, o Paciente não pretende rediscutir o mérito tributário ou obter a nulidade do PAF perante a seara criminal. Todavia, não se pode deixar de mencionar que o processo administrativo em que o ilícito fiscal foi apurado se embasou em elementos ilícitos por derivação, o que também contaminou a Representação Fiscal para Fins Penais nº 10980.007799/00-32 e toda a ação penal cuja nulidade ora se requer”.



    Afirma que a juíza que começou a processar a Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000 e chegou a praticar atos instrutórios nesse processo teria sido a mesma que “conduziu e sentenciou a Ação Penal nº 98.00.17283-1 e determinou a continuidade da persecução penal na Representação Criminal nº 2005.70.00.031626-0”, declarando-se apenas posteriormente impedida, o que também evidenciaria a nulidade na espécie.



    Estes os pedidos:



    “(...) i) Seja conhecida e concedida a ordem de Habeas Corpus, com fundamento no artigo 5º, inc. LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de ser reconhecida a nulidade absoluta de toda a Ação Penal nº 5015728-76.2012.4.04.7000, pois contaminada desde sua origem, eis que embasada em provas ilícitas, em flagrante contrariedade ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República e aos arts. 157, caput e § 1º, e 573, § 1º, ambos do Código de Processo Penal; 



    ii) Subsidiariamente, na remota hipótese em que se entenda pelo não conhecimento do presente writ, com fulcro no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, para ser igualmente reconhecida a nulidade absoluta de toda a Ação Penal nº 5015728-76.2012.4.04.7000, tendo em vista a coação ilegal sofrida pelo Paciente, que está atualmente cumprindo pena em razão de condenação amparada em provas ilícitas”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Em 30.6.2020, o juízo da Nona Vara Federal de Curitiba/PR condenou o paciente nos autos da Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000, pela prática do crime do inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, à pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 243 dias-multa. Consta dessa sentença:



    “(...) Narra a denúncia, em síntese, que MARCUS VINICIUS GOBBO, no exercício de 1998, omitiu à autoridade fazendária rendimentos no valor de R$ 1.780.883,51 (um milhão, setecentos e oitenta mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), provenientes de depósitos bancários realizados em contas-correntes que movimentava em nome de interposta pessoa, suprimindo o montante de R$ 441.440,87 (quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) a título de imposto de renda pessoa física (evento 1, PET1). 



    Observa-se que nos autos originários da Ação Penal nº 98.00.17283-1, distribuída à 1ª Vara Federal de Curitiba, foram imputadas a MARCUS VINICIUS GOBBO e JOÃO CARLOS MACHADO as seguintes condutas: 1º fato (delitos do art. 299 e art. 304, do Código Penal – falsidade ideológica e uso de documento falso), pela abertura de contas bancárias em nome de JOÃO CARLOS MACHADO, testa de ferro de MARCUS, inserindo dados e informações falsas; 2º fato (delito do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.137/1990 – sonegação fiscal), por omitirem rendimentos nas declarações ao Fisco; e 3º fato (delito do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986 – evasão de divisas) por remeterem vultuosos valores ao exterior, sem autorização legal, a partir das referidas contas bancárias (evento 1, IPREPRE2 - fls.05/09). 



    Naqueles autos, a denúncia havia sido recebida em 15/01/2002. 



    No Habeas Corpus nº 2002.04.01.026579-7/PR, impetrado perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou-se o trancamento da ação penal em relação ao 3º fato – delito do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986 – evasão de divisas, por ter sido considerado o fato atípico. E no julgamento do Habeas Corpus nº 2005.04.01.011160-6/PR, determinou-se o trancamento do feito quanto ao 2º fato – crime de sonegação fiscal (art.1º, inciso I da Lei nº 8.137/1990), uma vez que, na época, não havia se esgotado a via administrativa, anulando então o recebimento daquela inicial nesse particular (evento 1, IP-REPRE2 - fls.11/14). 



    No bojo dos autos nº 98.00.17283-1, no qual se deu continuidade à análise do 1º fato, sobreveio sentença condenando MARCUS VINICIUS GOBBO e JOÃO CARLOS MACHADO, por duas vezes, às penas do art. 299 do Código Penal, pela (i) abertura e utilização da conta junto ao Banco Excel Econômico, uma vez que inseriram dados e informações falsas, e pela (ii) apresentação de declaração de rendimento falsa na abertura da conta junto ao Banco Banestado (evento 1, OUT19). 



    Na sequência, ante a ausência de recurso da acusação, foi reconhecida a extinção da punibilidade de JOÃO CARLOS MACHADO pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com relação a ambas condutas previstas no art. 299 do Código Penal. Já quanto ao réu MARCUS VINICIUS GOBBO foi reconhecida a prescrição somente quanto à conduta referente à (ii) abertura da conta bancária perante o Banco Banestado (evento 1, OUT21).



    Em sede recursal, o réu MARCUS VINICIUS GOBBO foi absolvido do crime referente à utilização de dados e informações falsas para abertura de conta junto ao Banco Excel Econômico em virtude do entendimento de que configurava crime autônomo, inserindo-se no contexto do delito contra a ordem tributária, tendo o acórdão resguardado expressamente a possibilidade de a prática ser considerada no exame e apenamento da sonegação fiscal (evento 1, OUT22). 



    Remanescendo, portanto, a possibilidade de apurar o 2º fato – crime de sonegação fiscal (art.1º, inciso I da Lei nº 8.137/1990), após o regular trâmite do respectivo Processo Administrativo Fiscal, o crédito foi definitivamente constituído em 10/01/2011 (evento 01 - IP-REPRE10 - fls. 34/36), culminando na feitura da nova peça acusatória pelo Parquet e no recebimento de denúncia em 20/04/2012, nestes autos (evento 3)”.



    5. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5015728-76.2012.4.04.7000, à qual a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 24.3.2021, deu parcial provimento apenas para reduzir a pena imposta ao paciente para “03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias- multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época da constituição definitiva do crédito tributário (janeiro/2011), substituída a pena por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. 



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 28.4.2021. Foram interpostos na sequência recursos especial e extraordinário. O recurso especial foi admitido, sendo autuado no Superior Tribunal de Justiça com o número 1.950.978, ao qual o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 7.4.2022. Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26.4.2022. Esse acórdão transitou em julgado em 17.5.2022.



    O recurso extraordinário foi inadmitido, sendo interposto o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.384.405, ao qual, em 24.5.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente à época deste Supremo Tribunal, negou seguimento. Essa decisão foi confirmada pelo Plenário, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa na sessão virtual de 17.6.2022 a 24.6.2022. Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados na sessão virtual de 12.8.2022 a 19.8.2022. Esse acórdão transitou em julgado em 20.9.2022, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.



    6. A defesa ajuizou, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a Revisão Criminal n. 5001526-25.2024.4.04.0000, na qual apresentou a alegação de nulidade da Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000, reiterada na presente impetração. Em 21.5.2024, a Relatora dessa revisão criminal, Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene, indeferiu a “inicial, por manifestamente incabível”. Consta dessa decisão:



    “(...) a tese defensiva reside, em suma, na alegação de que os elementos probatórios relacionados à ação penal nº 98.00.17283-1 não poderiam ser utilizados como fundamento da condenação, por constituírem provas ilícitas e/ou delas derivadas. 



    O argumento não prospera. 



    Inicialmente, cabe esclarecer que ato nulo não é sinônimo de ato ilícito. 



    Com efeito, as provas ilícitas são aquelas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, ou seja, com violação a regras de direito material no momento de sua obtenção. E são apenas as provas desta natureza que fazem incidir a regra do art. 157 e do art. 573, § 1º do CPP, relacionada à ‘Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada’. 



    Nessa linha: ‘A essência da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), de origem norte-americana, consagrada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, proclama a mácula de provas, supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, todavia, a partir de provas declaradas nulas pela forma ilícita de sua colheita’ (STJ, REsp nº 1.497.041/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 9/12/2015). 



    Na hipótese, porém, não houve qualquer reconhecimento de ilicitude de prova. O que ocorreu foi apenas que, no julgamento do Habeas Corpus nº 2005.04.01.011160-6/PR, ocorrido em  
13-04-2005, determinou-se o trancamento da ação penal nº 98.00.17283-1 quanto ao crime de sonegação fiscal (art. 1º, inciso I da Lei nº 8.137/1990 - Fato 2), porque, na época, não havia se esgotado a via administrativa, anulando-se, então, o recebimento daquela inicial e os atos subsequentes especificamente quanto aquele fato (processo 5015728-76.2012.4.04.7000/PR, evento 1, IP-REPRE2). 



    Posteriormente, os créditos tributários foram constituídos e inscritos em dívida ativa em 10-01-2011, possibilitando-se, então, a instauração da ação penal ora impugnada (5006435- 08.2019.4.04.7204). 



    Uma vez que os elementos relacionados à ação penal anulada não foram obtidos mediante violação de regras de direito material, não há se falar na alegada ilicitude, de modo que não vislumbro qualquer impedimento na sua utilização como evidência para a condenação nos autos da ação penal nº 5006435-08.2019.4.04.7204 – até porque, como será melhor abordado no tópico seguinte, o contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados.



    (...) não se verifica a existência de condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou prova nova, mas tão somente a presença de decisão desfavorável ao revisionando que, em verdade, pretende a reanálise dos fatos e a revaloração do conjunto probatório, o que se mostra inviável na presente via. 



    Como já sufragado, a revisão criminal não pode e nem deve ser utilizada como sucedâneo recursal em caso de inconformidade da parte com acórdão que decidiu de forma contrária à sua pretensão. O uso da revisão criminal (em sendo uma exceção à regra geral da imutabilidade da coisa julgada) é reservado para hipóteses restritas, nos casos taxativamente enumerados nos incisos do art. 621, incisos I a III, do CPP. 



    Vale frisar que a inobservância das hipóteses previstas de forma rígida no CPP viola o princípio do livre convencimento judicial, bem como transforma a revisão criminal em recurso destinado a reexaminar matéria já julgada, indiretamente, atingindo os efeitos da coisa julgada material”.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, ao qual a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento em 15.8.2024:



    “(...) Inicialmente, reitero a inocorrência de violação aos arts. 157 e do art. 573, § 1º do CPP, na medida em que o caso não tratou de reconhecimento de provas ilícitas (violação a regras de direito material no momento de sua obtenção), e sim de declaração de nulidade do recebimento da inicial e dos atos processuais posteriores, em razão da falta de esgotamento da via administrativa – requisito imprescindível para o processamento de crimes tributários. Posteriormente, contudo, os créditos tributários foram constituídos e inscritos em dívida ativa, originando nova ação penal. Nesse contexto, não havia impedimento para a utilização das provas relacionadas à ação anteriormente anulada, especialmente diante da obediência ao princípios do contraditório e da ampla defesa.



    A defesa menciona, ainda, que a magistrada que recebeu a denúncia e conduziu o feito durante 7 anos, no momento de julgá-lo, declarou-se impedida, por ter proferido sentença no processo anulado. Assim, sustenta que a ação penal nº 5015728-76.2012.4.04.7000 é nula desde o seu início, já que a denúncia sequer poderia ter sido recebida pela juíza impedida. 



    Melhor sorte não assiste à defesa. 



    É verdade que, em 05-11-2019, a magistrada proferiu despacho com o seguinte teor: ‘Tendo em vista que já proferi sentença nos autos da Ação Penal nº 98.00.17283-1, na qual foram imputados a MARCUS VINICIUS GOBBO e JOÃO CARLOS MACHADO os delitos do art. 299 e art. 304, ambos do Código, do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.137/1990 e do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986, correspondentes a falsidade ideológica, sonegação de tributos e evasão de divisas (evento 1, OUT19), declaro-me impedida para julgar o presente feito, por analogia ao disposto no artigo 252, III do Código de Processo Penal’ (processo 5015728-76.2012.4.04.7000/PR, evento 196, DESPADEC1). 



    Embora a Juíza tenha se declarado  ‘impedida’, em verdade, não se trata de impedimento propriamente dito. Tanto é que a magistrada aplicou o art. 252, III, do CPP por analogia, embora seja pacífico o entendimento jurisprudencial de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do CPP constituem rol taxativo, não admitindo interpretação extensiva.



    (...) Assim, em pese tenha sido utilizado o termo ‘impedida’, o afastamento da magistrada tecnicamente se tratou de hipótese de suspeição, por motivo de foro íntimo. E o subjetivismo da suspeição em hipóteses tais permite que o magistrado se considere suspeito apenas a partir de determinada fase processual. A propósito, é perfeitamente possível que, dentro da discricionariedade conferida ao magistrado, ele se declare suspeito para a prática de atos que demandem apreciação mais aprofundada do mérito da causa (como é o caso da sentença), mantendo-se, contudo, apto a praticar atos processuais de natureza perfunctória e objetiva (como o recebimento da denúncia e a condução da instrução probatória). 



    Nesse contexto e, especialmente considerando que a suspeição se deu por iniciativa da própria magistrada e que não há nenhum elemento concreto que evidencie sua parcialidade nos atos processuais que ela conduziu, não se verifica a alegada nulidade retroativa das decisões/atos proferidos anteriormente ao reconhecimento da suspeição. 



    A defesa sustenta, ainda, que são nulos os próprios documentos que embasaram a instauração da ação penal nº 5015728-76.2012.4.04.7000, notadamente o PAF nº 10.980.007799/00-32 e a Representação Criminal nº 2005.70.00.031626-0. (...) 



    Igualmente, a tese não se sustenta para fins de conhecimento de Revisão Criminal. 



    Em primeiro lugar, em que pese fosse ônus da defesa, esta não especificou quais provas decorrentes da Ação Penal nº 98.00.17283-1 foram utilizadas para o pedido de quebra de sigilo e/ou para lavratura do PAF. Assim, não é possível saber, por exemplo, se não se trata de provas produzidas antes do recebimento da inicial – ou seja, em sede policial e, portanto, não atingidas por eventual anulação. Ainda, não é possível saber se o pedido de quebra de sigilo e o PAF foram fundamentos exclusivamente nas aludidas ‘provas contaminadas’ ou se existiam fontes independentes de prova que, por si só, possibilitariam o desenrolar de tais procedimentos (esta última, aliás, hipótese bem mais provável e plausível). 



    Cabe pontuar também que, na época, já estava em vigor a Lei Complementar nº 105/2001, que autoriza o fornecimento de informações sobre movimentação bancária de contribuintes, pelas instituições financeiras, diretamente ao Fisco, por meio de procedimento administrativo, sem a prévia autorização judicial. Assim, independentemente da existência das referidas provas anuladas (cuja utilização específica, como dito, sequer foi esclarecida), a obtenção de tais informações estava dentro do escopo de atuação regular da Receita Federal. E, no caso, embora fosse prescindível, a medida ainda previamente foi referendada por autorização judicial, o que corrobora ainda mais a legitimidade da prova. 



    Além disso, no que tange à alegada nulidade do PAF, o que a defesa afirma, em última instância, é que o lançamento do crédito tributário que embasou a ação penal é inválido. Não obstante, a discussão extrapola os limites da atuação do Juízo Criminal – notadamente em sede de Ação Revisional –, uma vez que a correção do lançamento tributário deve ser debatida na via administrativa ou perante Juízo Cível, em eventual ação anulatória (...).



    Na hipótese, ao que tudo indica, houve a regular constituição do crédito tributário, a qual não foi questionada pela defesa nas esferas cabíveis, de modo que não cabe, agora, depois de transitado em julgada a ação penal, discutir em Revisão Criminal eventual ilegalidade na formação do processo do procedimento fiscal. 



    Por fim, no que tange a todos os argumentos acima enfrentados, destaco que o quadro delineado pelo requerente já estava posto no curso da ação penal ora impugnada, de modo que a defesa teve plena oportunidade de apresentar a questão no momento oportuno. Não o tendo feito, não cabe, agora, suscitar nova tese em sede de Revisão Criminal, sem que esta venha acompanhada de elementos/dados concretamente e objetivamente novos, sob pena de caracterizar mera reavaliação de estratégias defensivas ou inovação argumentativa – que, como já referido, são inviáveis na presente via”.



    7. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 956.358 no Superior Tribunal de Justiça, no qual se reiterou a alegação de nulidade da Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000. Em 29.10.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu dessa impetração, afirmando a inexistência da nulidade alegada e a impossibilidade de reexame do conjunto probatório para decidir de forma diversa.



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa em 11.12.2024, julgado objeto da presente impetração:



    “(...) verifica-se que a Corte Local, diversamente do alegado pela defesa, consignou que ‘não houve qualquer reconhecimento de ilicitude de prova’ em ação penal antecedente, mas sim o seu trancamento porque, na época, não havia se esgotado a via administrativa, resultando na anulação do recebimento da denúncia. E, ‘Posteriormente, os créditos tributários foram constituídos e inscritos em dívida ativa em 10-01-2011, possibilitando-se, então, a instauração da ação penal ora impugnada (5006435-08.2019.4.04.7204)’. 



    Destacou-se, também, que ‘o quadro delineado pelo requerente já estava posto no curso da ação penal ora impugnada, de modo que a defesa teve plena oportunidade de apresentar a questão no momento oportuno. Não o tendo feito, não cabe, agora, suscitar nova tese em sede de Revisão Criminal, sem que esta venha acompanhada de elementos/dados concretamente e objetivamente novos, sob pena de caracterizar mera reavaliação de estratégias defensivas ou inovação argumentativa – que, como já referido, são inviáveis na presente via’. 



    Concluindo-se, ao final, que ‘em relação a todos os argumentos suscitados pela parte, não se verifica a existência de condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou prova nova, mas tão somente a presença de decisão desfavorável ao revisionando que, em verdade, pretende a reanálise dos fatos e a revaloração do conjunto probatório, o que se mostra inviável na presente via’, compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.



    (...) Nesse panorama, se o impetrante ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente, mister se faz reconhecer que a matéria posta nos autos foi exaustivamente debatida nas instâncias ordinárias, não havendo motivos para que essa seja reexaminada por esta Corte (HC n. 229.822/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012)”.



    8. Como afirmado nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de nulidade da Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000 na espécie.



    Está incontroverso, pelos documentos da presente impetração, que, com relação à imputação ao paciente do delito de sonegação fiscal tipificado no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, consistente na omissão de rendimentos nas declarações ao Fisco, a Ação Penal n. 98.00.17283-1 foi trancada porque, no julgamento do Habeas Corpus n. 2005.04.01.011160-6 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, “não havia se esgotado a via administrativa”, ficando apenas anulado o recebimento da denúncia quanto a esse crime, remanescendo a possibilidade se apurar esse fato quando fosse constituído o crédito tributário respectivo. Tendo havido o “regular trâmite do respectivo Processo Administrativo Fiscal, o crédito foi definitivamente constituído em 10/01/2011 (evento 01 - IP-REPRE10 - fls. 34/36), culminando na feitura da nova peça acusatória pelo Parquet e no recebimento de denúncia em 20/04/2012, nestes autos”, relativa à Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000, que ora se pretende seja anulada.



    Portanto, não se comprova nulidade por eventuais provas ilícitas de ação trancada (Ação Penal n. 98.00.17283-1) subsidiarem o ajuizamento e a condenação do paciente na Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000. A persecução penal não poderia ter continuidade enquanto não atendida a condição de procedibilidade de constituição do crédito tributário, o que se concretizou e conduziu a nova ação penal (Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000). Foi destacado que a defesa do paciente teve a oportunidade de se manifestar tanto nas provas apresentadas na Ação Penal n. 98.00.17283-1 quanto com relação àquelas produzidas na Ação Penal n. 5015728-76.2012.4.04.7000. Não se comprova, assim, prejuízo ao exercício do direito de defesa.



    Ademais, como ressaltado nas instâncias antecedentes, a defesa do paciente “não especificou quais provas decorrentes da Ação Penal nº 98.00.17283-1 foram utilizadas para o pedido de quebra de sigilo e/ou para lavratura do PAF”, não sendo “possível saber, por exemplo, se não se trata de provas produzidas antes do recebimento da inicial – ou seja, em sede policial e, portanto, não atingidas por eventual anulação”. Também “não é possível saber se o pedido de quebra de sigilo e o PAF foram fundamentos exclusivamente nas aludidas ‘provas contaminadas’ ou se